Tribunal: TJSP
Processo: 1500682-06.2019.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995598
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500682-06.2019.8.26.0618, da Comarca de Caçapava, em que é apelante WEIZI
ANDRE DA SILVA COSTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500682-06.2019.8.26.0618 -Voto no 44.126
2
VOTO RELATOR No 44.126
RECURSO DE APELAÇÃO no. 1500682-06.2019.8.26.0618
APELANTE: WEIZI ANDRÉ DA SILVA COSTA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: CAÇAPAVA VARA CRIMINAL
WEIZI ANDRÉ DA SILVA COSTA APELA da
sentença de fls. 131/135, proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Gustavo de
Campos Machado, que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, e
ao pagamento de 10 (dez) dias multa, no valor mínimo legal, em regime
inicial aberto, como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal,
substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
consistente na prestação de serviços à comunidade.
A Defesa requer a reforma da r. sentença,
visando à absolvição do apelante, por insuficiência probatória (fls. 143/145).
Regularmente
processado
o
recurso,
nas
contrarrazões às fls. 149/151, o Ministério Público requer seja negado
provimento ao apelo interposto.
A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer
às fls. 196/200, opinou pelo não provimento do apelo.
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que, no dia 17 de junho de
2019, no local indicado na denúncia, o réu, ora apelante, após adquirir e
receber, conduzia, em proveito próprio ou alheio, a motocicleta Honda CG,
cor preta, placa EOV1025, coisa que sabia ser produto de crime.
Segundo
o
apurado,
policiais
avistaram
a
motocicleta mencionada sendo conduzida de réu. Após abordagem, em
consulta pelo sistema, os policiais constataram que o veículo era produto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500682-06.2019.8.26.0618 -Voto no 44.126
3
furto ocorrido no dia 14 de junho de 2019, tendo como vítima Luiz Carlos
dos Santos Barbosa. As circunstâncias da apreensão do veículo, a
proximidade temporal com o crime antecedente, a aquisição da motocicleta
por quantia desproporcional ao valor de mercado e sem qualquer
documentação revelam que o réu sabia da origem espúria do bem.
A materialidade restou demonstrada, conforme
auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e
apreensão e prova oral colhida.
A autoria restou inequívoca. Em Juízo, o apelante
negou a acusação, alegando ter comprado a motocicleta de um rapaz
chamado Jonas, pelo valor de R$ 1.000,00, e que pagou R$ 200,00 de
entrada, e assim que recebida a documentação do leilão daria o restante.
Disse não saber o preço de mercado do moto. Confirmou que foi preso pela
polícia na condução da motocicleta (mídia).
A vítima Luiz Carlos, ouvida em Juízo, confirmou
a subtração de sua motocicleta, e que após três dias ela foi recuperada pela
polícia. Informou que a motocicleta valia R$ 5.500,00 e que foi restituída
com algumas peças faltando e com muitos danos (mídia).
A corroborar os fatos, os Policiais Militares Carlos
José Chinachi e Marcio Gustavo de Sousa Calasans, ouvidos na fase
extrajudicial, relataram que estavam em patrulhamento de rotina, quando se
depararam com o acusado, conduzindo a motocicleta de placa EOV1025.
Contaram que ao pesquisar a placa do veículo verificaram que ele constava
como sendo produto de furto. Após, conduziram o acusado para a Delegacia
(fls. 08 e 09).
A autoria restou comprovada e a r. sentença foi
bem proferida pelo i. Magistrado a quo, não havendo que se falar em
absolvição.

Com efeito, a prova oral colhida é coerente e
harmônica, não apresentando divergências, o que se verificou pelo
depoimento da vítima e das testemunhas de acusação, além das demais
provas carreadas, não se vislumbrando qualquer motivo para que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500682-06.2019.8.26.0618 -Voto no 44.126
4
recorrente fosse incriminado falsamente.

Ademais, o apelante não trouxe qualquer prova
que pudesse inocentá-lo, ônus que somente a ele cabia e do qual não se
desincumbiu.
Assim, a conduta do acusado restou tipificada,
comprovado o dolo direto, porque os indícios demonstraram que era
conhecedor da origem ilícita da “res”, razão pela qual não há que se falar
em receptação culposa, fato que se tornou evidente pela prova colhida nos
autos.
Neste sentido:
TACRSP:
“Os
indícios,
quando
não
contrariados por contra-indícios ou prova direta, autorizam o juízo de
culpa do acusado e sua condenação” (RT 722/462).
E ainda:
TACRSP: “Em se tratando de crime de
receptação dolosa, a demonstração de que o agente tinha ciência
sobre a origem ilícita da coisa pode ser deduzida de conjecturas ou
circunstâncias exteriores, ou seja, do comportamento ab externo, do
modus operandi do comprador, uma vez que, não se podendo penetrar
no foro íntimo do agente, não há como aferir-se o dolo de maneira
direta ou positiva” (RJDTACRIM 35/285-6).
Portanto, diante do conjunto probatório coligido
aos autos, de rigor era a condenação do acusado, ora apelante, nos termos
da denúncia.
Por fim, atendendo ao disposto no artigo 59 do
Código Penal, a pena base foi bem fixada no mínimo legal, e assim mantida
na ausência de outras causas modificadoras.

O regime fixado para o cumprimento inicial da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500682-06.2019.8.26.0618 -Voto no 44.126
5
pena foi o aberto, devendo prevalecer, nos termos da r. decisão
monocrática, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos.

Do exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO
INTERPOSTO PELA DEFESA, para que subsista a r. sentença proferida,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator